Tribunal: CARF
Processo: 10315.721223/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.721223/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.560 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
ANTONIO NOE CARTAXO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2017
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no 148.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Não se conhece de matéria preclusa em sede de julgamento do recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, afastar a decadência e negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 14-73.186 - 3a Turma
da DRJ/RPO (e-fls. 17 e ss), verbis:
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.721223/2015-17
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.560 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721223/2015-17

do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de
2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: alteração de critério jurídico, princípios, que a Lei 13.097, de 2015,
cancelou as multas.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, o que se infere pelo fato da apresentação do
recurso voluntário (e-fls. 23 e ss), face o extravio do AR de intimação da decisão recorrida, o
interessado interpôs recurso voluntário, em 23/02/2018 (vide e-fls. 23), requerendo o que se
segue:
I - Que o recurso seja recebido em efeito suspensivo;
II - Que seja declarada a decadência do direito do Fisco constituir o crédito tributário
em relação período transcorrido o prazo decadencial ano base 2009, haja vista o período
transcorrido;
III - A improcedência da autuação, devido ao seu caráter arrecadatório e não punitivo, o
que é vedado em nosso Sistema Tributário;
IV - A improcedência da autuação devido à sua forma de aplicação, sem juízo de
conveniência e oportunidade, conforme prevê o art. 142 do CTN;
V - A improcedência da autuação, visto a empresa ser enquadrada como Micro Empresa
para os efeitos da LC 123/06, por ofensa ao art. 55 desta lei, que determina a
fiscalização orientadora com a obrigatoriedade da dupla visita para lavratura de autos de
infração;
VII - A improcedência da autuação em face de previsão legal de dispensa de sua entrega
nos casos de ausência de fato gerador;
VIII - Caso nenhuma das hipóteses de improcedência sejam acatadas pelo julgador, seja
acatado o pedido de redução da penalidade aplicada, por força do art. 38-B da LC
123/06.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Deixo de conhecer as alegações de mérito deduzidas no recurso voluntário, por
não terem integrado as razões de defesa contidas na impugnação ao lançamento (vide e-fls. 3 e
ss), que foram objeto da decisão recorrida. Trata-se de matéria preclusa, ao teor do art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972, não cabendo manifestação alguma desse colegiado.
Quanto à preliminar de decadência, embora também, não tenha sido aventada na
impugnação, considerando, ainda, que estão presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, conheço dessa matéria por veicular questão de ordem pública. Não obstante,
afasto essa preliminar com fundamento na súmula CARF no 148, verbis:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, a decadência para exigir a multa por atraso relativa à
competência mais antiga a ser apresentada era 05/02/2010 (vide auto de infração às e-fls. 9),
iniciando-se a contagem do prazo decadencial a partir de janeiro de 2011; e encerrando-se em 31
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.560 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721223/2015-17

de dezembro de 2015, sendo válido o lançamento cientificado ao sujeito passivo em data anterior
a 31/12/2015.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das matérias preclusas, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital